Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. RESERVA MILITAR REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA EM PECÚNIA. VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NÃO COMPUTADO NOS CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora para condená-lo ao pagamento da diferença de proventos, no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), apurados no cálculo de conversão da licença especial em pecúnia proveniente da inclusão das parcelas de auxílio-alimentação. O Distrito Federal em seu recurso arguiu preliminar de má-fé e no mérito busca a desconsideração do valor de auxílio alimentação dos cálculos da licença especial transformada em pecúnia, isto em razão de não fazer parte da composição do valor. Contrarrazões apresentadas.

2. Registre-se que a parte autora apresentou recurso inominado, o qual não foi conhecido na origem por falta de preparo, de modo que não será apreciado.

3. PRELIMINAR DE MÁ-FÉ. Não prospera. A parte autora tem direito a requerer aquilo que entender pertinente. Segundo sua interpretação, laborou durante 25 anos na Polícia Militar do Distrito Federal, entendendo que teria direito a conversão de 14 meses de licença especial em pecúnia. A interpretação da Lei no 7.289/84, dada por ele, está equivocada, porque a aquisição da licença ocorre após 10 anos de efetivo exercício, contudo tal entendimento não é suficiente para seus pedidos configurar má-fé. PRELIMINAR REJEITADA.

4. A Licença especial concedida aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal está amparada pela Lei no 7.289/84. O art. 66, § 2o , da mencionada Lei, determina que a remuneração do policial-militar a título de licença especial será regulada em legislação específica ou peculiar. Verifica-se que tal lei regulamentadora ainda não foi criada e o Distrito Federal para suprir a falta de norma, aplica a remuneração do militar que passa para a inatividade, deduzindo daquele valor o auxílio alimentação.

5. Verifica-se, ainda, que o Decreto Distrital no 23.390/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação previsto na remuneração dos Militares do Distrito Federal, também não esclarece se é ou não devido àqueles que estão usufruindo da licença especial o pagamento do auxílio alimentação. Assim, em face da inexistência de previsão expressa sobre a base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, deve ser mantido o entendimento adotado pela Administração Pública, quando promoveu os cálculos para o pagamento da conversão com base nos proventos a serem auferidos pelo militar quando passou para a inatividade. Esse é o entendimento da Segunda Turma Recursal, conforme Acórdão 1216477, 07374002620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), inexistindo diferença de auxílio alimentação a ser incorporada.

7. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.